Tribunal: TJBA
Processo: 8003846-21.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003846-21.2022.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANUEL DA CRUZ FILHO Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ6 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de servidor público ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, extinguindo o feito com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a natureza prescricional da pretensão ao recebimento da gratificação CET, especialmente se estaria prescrito o direito material (fundo de direito) ou apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, considerando-se tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo. III. Razões de decidir 3. É incabível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo, como no caso das gratificações de natureza alimentar pagas mensalmente pela Administração Pública. 4. De acordo com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, somente estão prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não há negativa do próprio direito. 5. A legislação invocada pelo juízo de origem (Lei 6.932/1996 e Decreto 5.601/1996) não revogou ou suprimiu o direito à percepção da gratificação pleiteada, razão pela qual não há falar em prescrição total da pretensão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 2. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito quando o direito não foi negado expressamente pela Administração.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003846-21.2022.8.05.0124, oriundos da comarca de Itaparica, figurando, como Apelante, MANUEL DA CRUZ FILHO, e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça